Tribunal: STF
Processo: RE 115118
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
Recurso extraordinário. Precatorio  judicial.  Conversão  em
ORTNs do valor do precatorio. Ofensa ao  art. 117, par-1.,  da Emenda
Constitucional n. 1/1969. Orientação do STF, desde o julgamento, pelo
Plenário, do RE 103.684 e da Representação  n.  1.238.  Tempestivo  o
recurso, dele se conhece,  dando-se-lhe  provimento,  por  ofensa  ao
dispositivo constitucional aludido.